Tribunal: TJMT
Processo: 1006470-31.2020.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006470-31.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GILSON VIEIRA DE CARVALHO - CPF: 960.574.591-72 (APELANTE), PAOLA BRITO RIGOTTI - CPF: 042.164.281-50 (ADVOGADO), MARLEI DA SILVA MEDEIRO RIBEIRO - CPF: 035.603.801-70 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRETENSÃO INICIAL ATENDIDA PARCIALMENTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA IN CASU – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER ARCADOS EXCLUSIVAMENTE PELA SEGURADORA – PRECEDENTES – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2o E 8o DO ART. 85 DO CPC – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – NECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

O não atendimento na totalidade da pretensão inicial, não configura sucumbência recíproca in casu, devendo a seguradora apelada, responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios, fixados na sentença.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, com fulcro no artigo 85, §8o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID.: 103604471; proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1006470-31.2020.8.11.0007, proposta por GILSON VIEIRA DE CARVALHO, em face de SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A., que julgou procedente o pedido inicial, condenando a Seguradora apelante ao pagamento de R$3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), a título de indenização do seguro obrigatório, valor este corrigido por juros legais desde a citação, e correção monetária pelo INPC desde a data do acidente (25.01.2018). Condenou ainda, as partes, em vista a sucumbência reciproca, onde cada parte arcará com os honorários devidos ao causídico da parte adversa, na quantia relativa a 5% (cinco por cento) do valor atualizado da condenação, consignando que suspensa a sua exigibilidade em relação à parte autora, por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões de ID.: 101061501, alega: (i) impossibilidade da distribuição do ônus da sucumbência, visto que teve seu pedido principal atendido, não importando que o valor tenha sido menor do que o pedido, até porque o autor não tem conhecimento técnico para aferir o seu próprio grau de comprometimento na lesão sofrida; (ii) Pugnando ao final pelo provimento do presente apelo de forma que a Seguradora apelada arque exclusivamente com o ônus sucumbência, e majoração dos honorários recursais.

A apelada em Contrarrazões de ID: 103604474, refuta os argumentos da apelante, pugnando que seja negado provimento ao recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID.: 103604471; proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1006470-31.2020.8.11.0007, proposta por GILSON VIEIRA DE CARVALHO, em face de SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A., que julgou procedente o pedido inicial, condenando a Seguradora apelante ao pagamento de R$3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), a título de indenização do seguro obrigatório, valor este corrigido por juros legais desde a citação, e correção monetária pelo INPC desde a data do acidente (25.01.2018). Condenou ainda, as partes, em vista a sucumbência reciproca, onde cada parte arcará com os honorários devidos ao causídico da parte adversa, na quantia relativa a 5% (cinco por cento) do valor atualizado da condenação, consignando que suspensa a sua exigibilidade em relação à parte autora, por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Pois bem.

O apelante sustenta que, não implica em sucumbência recíproca o atendimento parcial da pretensão inicial.

Alegação esta que deve prosperar, uma vez que a pretensão recursal está em total harmonia com a jurisprudência dominante deste egrégio Tribunal. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CONFIGURADA APLICABILIDADE DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO NOVO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Vantagem obtida pelo segurado ao movimentar a máquina judiciária para receber quantia que lhe é devida, ainda que num percentual menor ao pleiteado, não conduz ao entendimento de ter ocorrido sucumbência recíproca. Aplicável inteligência do art.86, parágrafo único, do CPC. (Ap 155665/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em29/11/2016, Publicado no DJE02/12/2016)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO PELA SEGURADORA LÍDER – DESNECESSIDADE – QUALQUER SEGURADORA PARTICIPANTE DO CONSÓRCIO DPVAT É PARTE LEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ – APLICAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO EVENTO – MANUTENÇÃO – SUCUMBÊNCIA INALTERADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS– MAJORAÇÃO – ADMISSIBILIDADE – RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE DESPROVIDO E RECURSO DA SEGUNDA APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO. (...) O fato de aparte autora não ter acertado o quantum efetivamente devido no momento do ajuizamento da inicial, não a torna parcialmente sucumbente, tampouco afasta a condenação. (...)(Ap 35753/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015)

Na verdade o autor não tem noção do que vai receber na ação de cobrança do seguro DPVAT, mesmo porque o valor da indenização está intimamente ligado ao laudo técnico do perito judicial, que atribui a percentagem correspondente ao grau da lesão.

O não acolhimento in totum do pedido formulado na exordial não implica em sucumbência recíproca, pois, a causa de pedir foi atendida, independentemente da totalidade, devendo a seguradora arcar exclusivamente com o ônus sucumbencial.

Inconformado, o apelante busca ainda a reforma parcial da sentença para majorar a verba honorária sucumbencial, pois, no seu entender, o montante arbitrado, se mostra irrisório frente ao trabalho executado, bem como avilta o exercício da profissão.

Pois bem. Conforme preceitua a regra do NCPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; bem como o tempo exigido para o seu serviço.

De igual sorte, sabe-se que, ao fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado não está atrelado aos patamares estipulados pelo art. 85, §2o do CPC, quais sejam, entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação.

Isso porque, a teor do § 8o do artigo 85, nas causas em que não houver condenação em valores ou este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal.

Na hipótese, a verba honorária foi arbitrada em quantia equivalente a 5% (cinco por cento) do valor da condenação, o que resulta em R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), assim sendo, de fato não atende aos ditames da norma processual legal e desvaloriza o trabalho desempenhado pelo patrono.

A propósito, já se manifestou esta Corte:

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA – MODIFICAÇÃO DO PEDIDO INICIAL EM GRAU RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO NÃO CONHECIDO - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação do pedido inicial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.” (TJ/MT. Ap 163181/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/02/2017, Publicado no DJE 16/02/2017)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LEI No 11.482/07 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2o E 8o, DO CPC – R$1.000,00 – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – PREVISÃO DA SÚMULA No. 43 DO STJ – PEDIDO DE INCIDÊNCIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA MEDIDA PROVISÓRIA No. 340/2006 – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A correção monetária da indenização do seguro DPVAT deve incidir desde a data do sinistro, conforme estabelecido pela Súmula no 43 do Superior Tribunal de Justiça.” (TJ/MT. Ap 34703/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 28/06/2017.

Sendo assim, merece amparo esta pretensão, a fim de que a verba honorária sucumbencial seja elevada aos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a não aviltar o exercício da profissão e retribuir o trabalho desenvolvido àquele que assiste a causa, havendo por bem em fixar a verba sucumbencial em R$1.200,00. (mil e duzentos reais), salientando já ter sopesado o direito aos honorários recursais.

Isto posto, CONHEÇO do recurso, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, para majorar a condenação honorários sucumbencial para R$1.200,00 (mil e duzentos reais), tendo sopesado neste valor, o direito aos honorários recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021